Tribunal: TJSP
Processo: 1001855-66.2023.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
Consumidor e processual. Ação de obrigação de fazer. Sentença de procedência. Pretensão à reforma manifestada pela ré.
Ausência de prévia reclamação administrativa que não obvia o exercício do direito de ação.
Débito pretérito que não autoriza o corte.
Usuária que comprovou fazer jus a Tarifa Social de Energia Elétrica, nos termos do artigo 2o, II, da Lei n. 12.212/2010.
RECURSO DESPROVIDO.